Tribunal: TJMT
Processo: 1041247-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041247-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENA CANDIDA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 620.952.931-34 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELENA CANDIDA DE LIMA OLIVEIRA
.

APELADO(S):

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
.

EMENTA.
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO FORMAL DE CESSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, oriundos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a legalidade da negativação do nome da parte apelante, com base na ausência do termo formal de cessão de crédito, e se é cabível a indenização por danos morais, considerando a preexistência de outras restrições legítimas ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação do termo formal de cessão de crédito demonstra falha no procedimento de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja a declaração de inexistência do débito.

Contudo, em conformidade com a Súmula 385/STJ, não há direito à indenização por danos morais quando já existem restrições legítimas anteriores no nome do recorrente.

Afastada a litigância de má-fé, uma vez que não se verifica comportamento malicioso por parte do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de apresentação do termo formal de cessão de crédito inviabiliza a validade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo indevida a indenização por danos morais quando preexistem restrições legítimas no nome do devedor.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
,
que
improcedente os pedidos iniciais
,
em
demanda que visava a declaração de inexistência de débito,
condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
, em razão da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da
ocorrência dos
dano
s
mora
is
.

3.
Inocorrência da litigância de má-fé.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 243725748), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HELENA CANDIDA DE LIMA OLIVEIRA.

APELADO(S):
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que improcedente os pedidos iniciais,
em demanda que visava a declaração de inexistência de débito, condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente
.

1.
Da conduta ilícita da instituição financeira.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida, diante da fragilidade da produzida pela parte apelada em relação à prova da regularidade da cessão do crédito, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373 do Código de Processo Civil, isto porque, em que pese a juntada de documentos supostamente assinados pela parte apelante, ressalto que, restou demonstrado a ausência do Termo de Cessão, lavrado em cartório, demonstrando a origem e
a regularidade cessão de crédito que resultou na inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 625,29 – 29/06/2021)
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2. Na hipótese, a parte requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida, contudo deixou de apresentar o termo de cessão e, por consequência, não comprovou a validade da cessão de crédito. 3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em respeito aos referidos princípios e por levar em consideração a existência de negativações posteriores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10224361820218110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)
(grifo nosso)

Com efeito, tenho que ficou evidenciada nos autos a indevida restrição de crédito no nome da parte apelante, por débito inexistente e, por isso,
a empresa apelada
deve responder
objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o deve
r de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”
, do Código de Defesa do Consumidor
)

2. Da
ocorrência

dos
dano
s
mora
is
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte
apelante
, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA – SCPC Carta No
HA1024024207,
observo que a parte recorrida no momento da inscrição sub judice, possuía ativa restrições anteriores à inscrição realizada pela empresa recorrente (
TELEF
ÔNICA BRASIL S/A – R$ 282,98 – 10/07/2017; PGE MT
– R$ 860,89 – 18/11/2020
), sem notícia nos autos que
tais inscrições
sejam ilegítimas, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo
, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito,
em razão da

preexistência de
legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.
Inocorrência da litigância de má-fé
.

Sustenta a parte apelante a inocorrência da litigância de má-fé
, isto porque, “inexistem quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC”.

Com relação a tal tese recursal, tenho que
merece
ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se
visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
o fim de reconhecer a responsabilidade civil da empresa apela
da,
declarar inexistente o débito “sub judice”

(R$ 625,29 – 29/06/2021)
,
e
,
ainda
afastar a condenação em litigância de má-fé
em face da parte apelante
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024